Tribunal: STF
Processo: RE 95058
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-22
Data de publicação: 1981-09-22

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
INCIDENCIA DOS OBICES DA LETRA "C" DO INCISO V, BEM COMO DO INCISO
VIII, AMBOS DO ARTIGO 325 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE, UMA VEZ
QUE, NO CASO, NÃO HÁ MANIFESTA DIVERGENCIA COM A SÚMULA 167 QUE E
ANTERIOR A EDIÇÃO DO DECRETO-LEI 745/69, CUJA APLICAÇÃO A HIPÓTESE E
FUNDAMENTO SUFICIENTE, DE "PER SI", PARA A SUSTENTAÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.